Tribunal: TJMT
Processo: 1014996-50.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014996-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 487.659.451-15 (APELANTE), CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 487.192.347-91 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MARIANNA JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO - CPF: 721.043.091-15 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – NUMERÁRIO LEVANTADO POR ADVOGADO E NÃO REPASSADO AO CLIENTE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA ‘ACTIO NATA’ – SUSPENSÃO PELO PROTESTO JUDICIAL – ART. 202, INCISO II DO CC – MÉRITO ABSTRATO REJEITADO – NULIDADE DE CITAÇÃO – INÚMEROS ATOS INFRUTÍFEROS PARA CITAÇÃO PESSOAL – INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INFOJUD E RENAJUD – QUANDO O BSTANTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EFETIVA COPROVAÇÃO DOS FATO – ART. 373, INCISO I DO CPC – COMPROVAÇÃO – AÇAO JULGADA PROCEDENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) Não há como acatar pretensão de prescrição da ação quando, no caso, está caracterizado a teoria do ‘actio data’, bem como pela suspensão da prescrição pelo protesto judicial, em consonância com o estabelecido no art. 202, inciso II, do CC.

(2) – Se existem nos autos várias tentativas de citação por mandado, pesquisas junto ao INFOJUD e RENAJUD com envio de citação por AR, todas frustradas, considera-se a parte requerida em lugar incerto e não sabido o que faz não registrar qualquer ilegalidade a nulificar o feito a citação feita à requerida faltante por meio de edital.

(3) - Comprovado através da prova documental e somado a revelia da parte requerida que houve levantamento indevido por parte do advogado de valores pertencentes ao cliente, correta a decisão de piso que julga procedente a lide e condena na composição dos danos materiais e morais, comprovando o autor à saciedade seu direito. Não há como albergar documento juntado em sede de recurso de apelação dando conta de possível acerto de contas em face de que, em primeiro aspecto, não contem o reconhecimento de firma aliado a prova técnica que se trata de documento falso, aliás, comprovadamente apurado por simples olhos desarmados.

(4) – A frustração da parte que contrata advogado e este não honra com o seu múnus, procede a levantamento de valores pertencente ao seu cliente de forma indevida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se sim de dano moral ‘in ré ipsa’ que se caracteriza tão somente pelo próprio ato, não sendo exigível outra prova já que presumido. Se fixado sem qualquer excesso, aliás, até sub-valorizado pelo magistrado, não há como acatar pretensão do requerido para minoração do valor.

(5) – Vencido em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência que foram arbitrados na sentença.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

CARLOS ALBERTO CAPISTRANO DE PINHO ingressou no Juízo de Direito desta Capital com AÇÃO DE COBRANÇAS em face de CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA e LUCIANA DE FREITAS PEREIRA, todos identificados nos autos. Salientou que contratou os requeridos, na qualidade de advogados, para sua defesa em que figurava como réu juntamente com a empresa FAST-SERVICE CELULAR LTDA e os seus respectivos sócios. Que, entretanto, os advogados, ora apelantes, não comunicaram com o autor acerca do andamento do processo. Constatou, posteriormente, que os requeridos apropriaram indevidamente do valor de R$ 67.970,35 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) que se encontrava depositado na ação cautelar de n. 15587-78.2008.811.0041, que estava em curso perante a 2a. Vara Especializada de Direito Bancário. Que nesta ação figuravam como partes BANCO SANTANDER S/A, nova denominação do BANCO SUDAMERIS S/A e o autor da demanda e a empresa FAST-SERVICE CELULAR LTDA. Objetivou, portanto, a ação de cobranças na recuperação do valor que alega ter sido apropriado indevidamente com seus acréscimos legais. Tentativa frustrante em face da ausência dos requeridos (ID-=58644459). Em face da desídia e pela citação por edital, na qualidade de CURADORA, os requeridos foram defendidos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, esta apresentando defesa por negação abstrata dos fatos. Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso – VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO – fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência do pedido, restando condenado os requeridos ao pagamento do valor levantado (R$ 67.970,35), com juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária a partir da data da expedição do Alvará Judicial do levantamento daquele valor. Condenou, de igual forma, ao pagamento de prejuízos que o autor vier a suportar em face do levantamento indevido, a ser apurado em liquidação de sentença. E, por último, em danos morais, estes estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária a partir da sentença, custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (ID-58644524).

Em grau recursal, em primeiro aspecto, registra a nulidade de citação vez que não foram feitas as todas as diligências, conforme prevê o estatuto processual civil. No mérito, alega que quando do ajuizamento da demanda, o direito almejado pelos autores já estava prescrito, salientando, no caso, que o prazo exaure em 03 (três) anos. Que o levantamento se deu em data de 05/06/2012. Que a ação foi proposta na data de 15/06/2. 019, levando em consideração a data do conhecimento do fato.

Persegue, ainda, os apelantes em relação ao mérito, que existe documento que comprova o consentimento do autor em relação ao levantamento do numerário, salientando que estes repassaram ao autor o montante de 38.132,01 (trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e um centavos), com recibo assinado pelo próprio punho do autor. Discorda, por derradeiro, em relação aos danos morais e, em pedido alternativo, sua minoração ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais). (ID-58644526).

Contrarrazões foram apresentadas, rebatendo um a um os argumentos vertidos pelo apelante.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento, providências de estilo, intimem-se, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

1o tópico – Em primeiro tópico deve ser visto a questão pertinente à prescrição. Isto porque, se eventualmente, acatada esta, demais aspectos em relação à questão controvertida fica prejudicada de análise.

Sustenta os apelantes a prescrição trienal, nos moldes do prescrito no § 3o, incisos IV e V do Código Civil Brasileiro. Por tais aspectos, anota que o prazo foi fulminado em data de 06/12/2012, sustenta, ainda, que o prazo deve começar a partir do evento danoso. Sustentou, por outro lado, que o conhecimento por parte do recorrido se deu em data de 15/06/2009, conforme apresentação de recibo de pagamento de parte do valor levantado e distrato do contrato prova esta apresentada juntamente com o recurso de apelação. (ID-58644536). Porém tais documentos foram acoimados de falsos por parte do autor/apelado em sede da resposta recursal aviada pelo recorrido.

No caso presente, como os autos estão a atestar, a rigor dos argumentos tratados na inicial, deve ser visto que, em verdade, o autor tomou conhecimento do fato em data de 20/07/2012, quando o processo cautelar que deu origem ao levantamento supostamente indevido pelos seus novos advogados, não havendo com admitir a data do levantamento do numerário, este de total desconhecimento da parte autora.

E, portanto, tão somente depois da ciência inequívoca de que os requeridos tinham apossado indevidamente do valor que nasce a violação de um direito que considera violado: não basta sua violação, sendo indispensável à ciência inequívoca do fato, a partir da qual se inicia a fluência do prazo prescricional. Ainda que seja juridicamente possível o exercício da pretensão desde a violação do direito, no caso em comento, não há como se exigir de seu titular que ajuíze uma demanda judicial antes da ilicitude e seus efeitos. Contudo, não se pode olvidar que, no caso em apreço, o caráter de interpretação é puramente subjetivo e possível de ser falível, mas, no caso em comento, é o que de melhor existe registrar que, efetivamente, o apelado somente tomou conhecimento do acontecido, em data de 20/07/2012, onde a teoria anota como ‘actio nata’.

Bem a propósito, mudando o que deve ser mudado, por analogia, a aplicação da Súmula 278 do STJ: ‘O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (e não do acidente).

No caso, égide da teoria ‘actio nata’, da data em que, efetivamente, teve conhecimento da lesão material sofrida com o saque indevido daquele numerário, aproveitando os requeridos dos poderes conferidos pelo autor para defendê-los, na qualidade de seus advogados, ou seja, 20/07/2012.

Desta forma, à ausência de elementos que contrariam esta afirmação, o prazo prescricional começou a fluir da data acima (20/07/2012).

Verifica-se, por outro lado, que, considerando a data acima como conhecimento do fato, nessa mesma data (27/07/2012), o autor enviou correspondência aos requeridos, cobrando aquela situação. E, posteriormente, considerando o prazo trienal da prescrição, em data de 01/06/2015, antes do prazo trienal, houve o ajuizamento de ação de protesto judicial, autuada sob número 25816-53-2015.811.0041, Código 1005817, que teve andamento perante a 11a. Vara Cível desta Capital, consoante consta dos autos quando do ingresso com a petição inicial. Não se pode olvidar que o protesto judicial, a rigor do prescrito no art. 202, inciso II, do Código Civil Brasileiro interrompeu a prescrição, anotando que, devido a situações criadas pelos requeridos, CHRISTIAN tomou conhecimento desta ação em data de 18/08/2017 e LUCIANA tão somente em data de 07/05/2. 018.

Deve ser visto, ainda, a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘

‘Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o argüição da prescrição ou decadência’.

Desta forma, levando em consideração a suspensão do prazo prescricional pelo protesto judicial (art. 202, inciso II, do CC), tendo o autor ingressado com esta pretensão em data de 01/06/2015, sendo irrelevante no caso a demora para citação já que ninguém pode ser beneficiado por ato de torpeza, o prazo trienal da prescrição ocorreria na data de 30/05/2015, data esta da distribuição da ação. Portando, não reside o que se falar em prescrição como tratado em sede de mérito abstrato tratado pelos requeridos, ora apelantes.

Reforça este meu entendimento o parágrafo único, do art. 202 do CC, onde taxativamente traduz:

‘A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper’. (grifei).

E, na linha jurídica divisada pela segunda parte do parágrafo único, do artigo 202 do CC, sem necessidade de registrar especificamente a data em que o autor praticou o último ato no processo de protesto, deve ser considerado como último ato a citação dos requeridos, no caso, CHRISTIAN tomou conhecimento desta ação em data de 18/08/2017 e LUCIANA tão somente em data de 07/05/2. 018.

Portanto, não há como albergar a alegação de prescrição trazida pelos apelantes.

Com estas considerações, rejeito este mérito abstrato.

É como voto.

2o Tópico – Agilizam os apelantes, em preliminar, a nulidade de citação da requerida LUCIANA e, por conseqüência, influiria na questão pertinente a revelia. Sustentam o descumprimento do previsto no § 3o, do inciso II, do art. 256 do CC, que assim prescreve: ‘O réu será considerado em lugar ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Alega que, neste aspecto, deveria o magistrado fazer pesquisas junto às concessionárias de água e luz e que o RENAJUD não satisfaz.

Constam dos autos que o requerido CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA foi regularmente citado por MANDADO em data de 21/09/2017, conforme certidão encartada nos autos. (ID 58642484) e, naquela oportunidade a requerida LUCIANA DE FREITAS PEREIRA não foi encontrada. Nova tentativa de citação/intimação, no seu local de trabalho, sem sucesso. (ID 58644457).

Dirigiu o senhor oficial de justiça em novo endereço, onde, igualmente a citação/intimação restou frustrada vez que, lá consta que a mesma mudou-se daquele prédio há cerca de três anos. (ID-58644472).

Observada consulta junto ao INFOJUD e RENAJUD constatou-se que a requerida LUCIANA residia em Diamantino, Estado de Mato Grosso, precisamente à Rua ALECRIN s/n, tendo, naquela oportunidade, determinada a sua citação, por CARTA, com AVISO DE RECEBIMENTO. (ID-58644480), igualmente sem sucesso.

No caso em apreço, apesar dos argumentos trazidos pela apelante de que não foi feita consulta nas empresas concessionárias de serviços públicos, na recomendação do § 3o, do art. 256 do CPC, quando o bastante, para citação por edital as informações colhidas junto ao INFOJUD e ao RENAJUD.

O RENAJUD é uma ferramenta eletrônica posta à disposição do Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito, possibilitando a efetivação eletrônica de ordens judiciais de restrição de veiculo. Por outro lado, a INFOJUD é o sistema de informações que tem como objetivo permitir aos juízes o acesso, ‘on line’, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, inclusive em relação aos endereços. Se até para a Receita Federal, cuja obrigação de manter atualizado endereço é indispensável, pretender buscar que o autor faça mais pesquisas, no caso em comento, viola qualquer dose da razoabilidade que deve nortear aspectos desta natureza.

Certo é que, com a consulta acima, constou-se que a requerida residia em DIAMANTINO e, expedida correspondência (AR) para citação, o endereço foi insuficiente, e, se assim o foi, se deu em razão de informação incompleta, não podendo ser beneficiada com infindáveis consultas, como o pretendido, a rigor dos argumentos vertidos no recurso de apelação aviado.

Não se sustentam os argumentos baseados nos documentos apresentados em sede do recurso de apelação cível aviado (ID 58644532 e seguintes), contas telefônicas, já que tais documentos dizem respeito ao ano de 2020, não sendo apto a demonstrar que, anos antes, residia naquele local, enquanto que a demande teve seu inicio no ano de 2015. Lógico está evidenciado que uma conta do ano de 2020 não serve para justificar moradia no ano de 2015, sobretudo porque, não constam dos autos que a requerida LUCIANA tinha endereço fixo e sequer trouxe documento que comprovasse que é proprietária do imóvel onde consta este novo endereço atual.

E, portanto, para todos os fins, deve ser considerada a requerida como em lugar incerto e não sabido, como bem prescrevia o inciso II, art. 256 do CPC, aplicável no caso.

'Art. 256 – A citação por edital será feita.

(II) – quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando.'

E, deve ser frisado, ainda, que houve o cumprimento do prescrito à espécie, citação por edital onde houve determinação de nomeação de curador, este na figura da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Desta forma, diante das várias tentativas de citação da requerida LUCIANA, por mandado e, em face do endereço incompleto para citação por AR, não restando alternativa, sobretudo com inequívoca demonstração de que esta está escondendo para o ato, somente resta ao autor à citação da mesma por edital. O judiciário não é órgão de consulta para, a pretexto de aplicação do § 3o, do inciso II, do art. 256 do CPC, sobretudo em face das múltiplas tentativas de localização da requerida e a necessidade constitucional de duração razoável do processo.

Bem a propósito decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘PARTE REQUERIDA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DESCARTADA. (1) – Frustrada a citação por mandado, diante da constatação feita por Oficial de Justiça de que o requerido não mais reside no endereço informado no contrato, nem em outros endereços apurados pela utilização do sistema INFOJUD, não é de se exigir que a parte autora qualquer outra providência para o requerimento da citação por Edital. (Apelação Cível n. 10694118001996001 – Três Pontas, julgado em 01/03/2019, fonte Google)’.

Conclui-se que ao Juízo cabe ‘averiguar a afirmação do autor, de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, se existem elementos nos autos demonstrando o contrário. (STJ, 3a. Turma, REsp 55.535, relator Ministro Eduardo Ribeiro, julgado em 26.09.94, DJU 17.10.94. Código de Processo Civil Anotado, Negrão, 45a edição, pag. 333)’.

No caso em apreço, ao considerar a requerida citada por edital, não se vislumbra qualquer dose de ilegalidade.

Por conseqüência, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Rejeitada a questão de mérito abstrato (prescrição) e, de igual fora, em relação à nulidade de citação da requerida, passando a verificar o mérito, não assistem razões à parte apelante e, desta forma, a pretensão recursal soçobra.

No caso em apreço, em primeiro tópico, afirma à parte apelante a inexistência de ato ilícito.

Sustentou, por outro lado, que do valor levantado, em acerto de contas, foi entregue ao autor o montante de R$ 38.132,01 (trinta e oito mil cento e trinta e dois reais e um centavo). E, para justificar o pagamento, anexou ao recurso de apelação o recibo formalizado na data de 15/06/2009, com suposta assinatura de quitação pelo autor desta demanda. Este recibo, a rigor das contrarrazões foi acoimado de falso.

Deve ser observado, em primeiro aspecto, que os requeridos são revéis e, neste contexto, tratando-se de direito disponível, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, isto é, o levantamento ilícito daquela importância, em face de a parte requerida, na qualidade de advogados do autor, não ter procedido com lealdade em relação ao cumprimento do mandato que lhe foi outorgado, sacando indevidamente o valor e sequer prestando contas do outorgante/autor. De aplicação, no caso concreto, o prescrito no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, para reforço deste meu posicionamento, embora a questão da revelia seja de cunho relativo, os seguintes julgados, publicados nas revistas PARANÁ JUDICIÁRIO 22/89; RT 491/179 E 506/106; RF 254/269 E RP 4/405, ementário 187 – Se o direito é disponível esse o réu não apresentou contestação, os fatos alegados pela autora são tidos como verdadeiros na forma do art. 319 do CPC, sendo de todo aplicável o art. 330, II do mesmo Código. (Do voto do eminente Desembargador Benedito Pereira do Nascimento, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in’ CPC NOS TRIBUNAIS, DARCY A. MIRANDA e OUTROS, pag. 1840).

Outro aspecto que merece registro é que o malsinado recibo através do qual a parte apelante tenta justificar que houve acerto bem como um suposto distrato não devem ser considerados como provas capazes de modificar ou extinguir o direito do autor, obrigação que lhe competia dentro da previsão do art. 355, inciso II, do Código de Processo por dois aspectos que, de igual sentido, não podem ser desconsiderados. O primeiro é que não reside no mesmo o reconhecimento de firma. O segundo é que, aquela questão pertinente a falsidade da assinatura, conforme visto na resposta ao recurso está perfeitamente identificado nos autos.

Com o se vê no exame grafotécnico (ID 58644545), restou constado que tanto o suposto distrato como o recibo, as assinaturas apostas não pertencem ao autor desta ação. Alias, conferindo as assinaturas, de olhos desarmados chegaria a mesma conclusão do perito ARLINDO JOSE BERGAMIM, que subscreveu o exame pericial em comento.

O fato de ter sido arquivado o processo administrativo junto ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao direito controvertido, de somenos importância jurídica a ofuscar o direito do autor. As esferas (administrativa e judicial) são distintas e, ainda mais, o mérito não foi apreciado, a pretensão punitiva dos apelantes se deu em face da prescrição, como bem identificado nos autos. (ID-58644538).

Assim, cumprindo à risca o estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil e não divisando sequer tênues indícios em relação aos argutos argumentos trazidos pela parte requerida, ora apelante, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela procedência do pedido inicial.

Assim, em relação ao dever de reembolsar o valor sacado indevidamente do processo, violando o sagrado dever de honestidade que deve ter o advogado que recebe um instrumento de procuração do seu cliente, no valor trazido na inicial e com os consectários determinados na sentença, não comporta qualquer ressalva recursal, hígida é a sentença em todos os seus termos.

Em seguida que a sentença, além da determinação pertinente a devolução do valor apropriado indevidamente pela parte apelada, de igual forma, condenou a parte apelante nas seguintes verbas: a) - item b – pagar indenização pelos prejuízos que o autor vier a suportar decorrentes do levantamento indevido pelos requeridos, da quantia de R$ 67.970,35 (sessenta e sete mil, novecentos e setenta reais e trinta e cinco centavos), na ação cautelar no 15587-78.2008.811.041 (Código 345023), a ser apurado em liquidação da sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Conquanto que se trate de um dano meramente hipotético e que já que todos os prejuízos devem existir devidamente comprovados na fase de conhecimento, ação consta dos autos qualquer recurso pertinente e, desta forma, fica apenas o registro, já que, o recurso está jungido dentro do estabelecido pelo art. 1.013 do CPC.

Deve ser visto, entretanto, que, em relação danos morais; estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% desde a citação válida e correção monetária a partir da sentença, tem-se que a parte apelante questionou a sentença em dois aspectos; a) a inexistência de danos morais: b) sua minoração para tão somente R$ 1.000,00 (um mil reais).

Não há como albergar este tópico recursal.

Para Savatier, dano moral "é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc". (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, no 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989).

Com certeza absoluta, uma pessoa que outorga uma procuração a um profissional do direito e este lhe frustra toda confiança depositada, levanta indevidamente valores, apropriando-se indevidamente, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim uma violação do sentimento íntimo de uma pessoa e, de conseqüência, uma lesão moral que merece ser tarifada em dinheiro, dispensando considerações mais alongadas sob o tema. (incisos V e X, do art. 5o da CF/88). O dano é ‘in re ipsa’ e está configurado tão somente pelo ato, dispensando outra prova qualquer.

No que tange ao valor, arbitramento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso, realmente, foge da razoabilidade e da proporcionalidade já que, ao meu viso, está aquém do que deveria ter arbitrado pelo juiz em relação aos fatos comprovados e as peripécias do autor em tentar receber aquilo que indevidamente lhe foi surrupiado pela parte apelante, situação que persiste há longo tempo. Mantenho-a em todos os aspectos, dispensando até emergir em outros aspectos já que, quanto o bastante para dirimir esta controvérsia recursal.

Conclusão – Forte nos argumentos acima conheço do recurso e lhe nego provimento. Por imposição do prescrito no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o montante atualizado da condenação. E, considerando a existência de possível infração penal em face da falsificação de documentos, determino que se extraia copia dos autos e envie à ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para conhecimento e fins que entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021